Tribunal: TJMT
Processo: 0001756-04.2017.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001756-04.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZA CAMPEOL - CPF: 453.010.349-87 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), DEIVISON LUIZ CAMPEOL - CPF: 913.341.521-87 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO-LEI Nº 167/1967 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – PERTINÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA MÉDIA DO BACEN – DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

As cédulas de crédito rural estão regulamentadas pelo Decreto-Lei nº 167/1967, o qual prevê que a importância fornecida pelo financiador vencerá juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional (CMN) fixar.

O CMN autorizou as partes pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, de modo que, não havendo limite estabelecido, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano previsto no Decreto nº 22.626/1933.

O decaimento recíproco das partes implica no ônus de sucumbência proporcional, como disposto no art. 86 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001756-04.2017.8.11.0087

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADOS:

DEIVISON LUIZ CAMPEOL E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos da Embargos à Execução nº 0001756-04.2017.8.11.0087 opostos em face da Execução de Título Extrajudicial nº 0003394-09.2016.8.11.0087
,
ajuizada em desfavor de
DEIVISON LUIZ CAMPEOL
e
OUTRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para determinar a limitação da taxa de juros anual ao percentual de

12%, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, sendo 80% para os embargantes e 20% para o embargado.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
não há encargos acima da normalidade, o contrato possui pactuação e incidência de encargos segundo o permissivo legal, e as limitações impostas para a modalidade do crédito
” (sic).

Afirma que “
não há limitação dos juros remuneratórios, ressalvados casos específicos, será observada a taxa média de mercado, bem como não se considera abusiva a taxa média superior a uma vez e meia ao valor da média apresentada pelo Banco Central
” (sic).

Por outro lado, salienta que “
a apelante sucumbiu em parte mínima aos Apelados
” (sic), pois foi acolhido apenas o argumento quanto a limitação dos juros remuneratório.

Dessa forma, defende que “
não se mostra adequada a manutenção da condenação sucumbencial recíproca na proporção em que foi arbitrada
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados nos embargos ou que os apelados respondam integralmente com o ônus de sucumbência (Id. 197963181).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
taxa de juros anual cobrada pelo apelante em fase de execução foi de 14,84%, e na sentença essa taxa de juros anual fora fixada em 12%, gerando assim uma grande diferença nos valores cobrados pelo apelante
” (sic).

Anunciam que “
a sucumbência deve ser entendida não pelo número de teses reconhecidas, mas pelo impacto delas no débito executado
” (sic). Pede, assim, a manutenção da distribuição proporcional da sucumbência e o desprovimento do recurso (Id. 197963185).

O preparo foi recolhido (Id. 197963183).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT
ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor de
DEIVISON LUIZ CAMPEOL
e
TEREZA CAMPEOL
, almejando o recebimento da quantia estampada na Nota de Crédito Rural nº B41031623-5, formalizada em 20/06/2014, com vencimento em 14/05/2018, no valor de R$32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais).

Citados, os executados opuseram embargos a execução, que após regular processamento do feito foi julgado parcialmente procedentes, apenas para determinar a limitação da taxa de juros anual ao percentual de 12%, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, sendo 80% para os embargantes e 20% para o embargado.

A apelante defende que a taxa de juros remuneratórios não se mostra excessiva, porque não é superior a uma vez e meia ao valor da média apresentada pelo Banco Central.

Pois bem. As cédulas de crédito rural estão regulamentadas especificamente pelo Decreto-Lei nº 167/1967, o qual, em seu art. 5º,
caput
, prevê que sobre as importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional (CMN) fixar,
in verbis
:

“
Art. 5º - As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas
que o Conselho Monetário Nacional fixar
e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação”.

Ocorre que o CMN não fixou limite algum para as taxas de juros, embora o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967 prevê expressamente que os juros vencerão às taxas fixadas por ele, de modo que, não havendo limite estabelecido, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano prevista no Decreto nº 22.626/1933.

Sob esse enfoque, permanece aplicável o entendimento fixado por esta Corte de que, em se tratando de cédulas de crédito rural, deve ser adotado o limite de 12% previsto no Decreto nº 22.626/1933, diante da omissão do CMN.

A propósito, reproduzido o precedente do SJT:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. OCORRÊNCIA
. DECRETO Nº 22.626/1933. INCIDÊNCIA. 1. Embargos à execução opostos em 30/10/2018, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 30/04/2021. 2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese de cédula de crédito rural, as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite de 12% ao ano, previsto no Decreto nº 22.626/1933, mesmo após a edição da Resolução nº 4.234/2013 do Conselho Monetário Nacional. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 4. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, as cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados.
Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto nº 22.626/1933. Precedentes
. 5. O art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação, tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo CMN. 6. O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, como determina o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano previsto no Decreto nº 22.626/1933. 7. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ - REsp: 1940292 PR 2021/0017748-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022)

Nota-se que, segundo apresentado na Nota de Crédito Rural objeto da execução, os juros anuais foram fixados em
14,84% a.a.
(Id. 103214 – pág. 17, autos da execução), devendo, portanto, ser limitado aos 12%,
pois aqui não se aplica a regra a taxa média do Bacen
.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme facilmente percebido dos arestos abaixo:

“AÇÃO REVISIONAL –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL

– JUROS REMUNERATÓRIOS
–
TAXA MÉDIA BACEN – INAPLICABILIDADE
– LEI USURA –
PATAMAR MÁXIMO 12% AO ANO
– ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI Nº 167/67 – AFASTAMENTO – CUMULAÇÃO JUROS DE MORA E MULTA – POSSIBILIDADE – ENCARGOS DISTINTOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DO § 2º, ART. 85 DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO BANCO – DESPROVIDO. A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ. É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Rural quando expressamente pactuada. A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional.
Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura)
. A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência. A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re, pelo descumprimento da obrigação. O art. 5º, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei nº 167/67, fixa os juros moratórios nas Cédulas de Crédito Rural, em 1% a.a, e multa moratória de 2% (dois por cento). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), impondo-se a fixação da verba honoraria sucumbencial na forma do § 2º do art. 85 do CPC, sobre o proveito econômico, à mingua da hipótese excepcional prevista no § 8º do citado artigo. Recurso de apelação do autor, parcialmente provido. Apelo do Banco desprovido.”
(TJ-MT - AC: 00089146720148110006, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXTRATOS DA CONTA VINCULADA – PRESCINDIBILIDADE –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À 12% AO ANO
- CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS 1% AO ANO E MULTA MORATÓRIA 2% - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. As cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, dispensando extratos bancários de movimentação da conta vinculada, ou seja, basta cópia reprográfica da cédula acompanhadas por documento hábil a pormenorizar os cálculos do credor e propiciar ampla defesa ao devedor, que se observa no denominado Demonstrativo da Conta Vinculada contendo planilha com a evolução do débito e das amortizações de parcelas efetuadas pelo executado. 2.
Com relação aos juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que, embora os juros bancários não estejam limitados a 12% ao ano, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios, quais sejam, o da Lei nº 6.840/80 e o do Decreto-Lei 413/69, que, conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Evidenciada a omissão do referido Conselho, aplica-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.º 22.626/33 (Lei da Usura)
. 3. Quanto a aplicação de juros moratórios de 1% ao ano e multa moratória de 2%, resta evidente essa possibilidade em consonância com o disposto no art. 5º, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei nº 167/1967.”
(TJ-MT 10010753520188110005 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Por outro lado, evidencia-se que o Magistrado na origem distribuiu o ônus da sucumbência na proporção de 80% para os embargantes/apelados e 20% para a embargado/apelante.

A recorrente entende que sucumbiu em parte mínima do pedido, pois restou indeferidos os pedidos quanto a inépcia da execução, efeito suspensivo aos embargos, afastamento da capitalização dos juros, descaracterização da mora, limitação dos juros moratórios, afastamento da comissão de permanência, benefício da assistência judiciária e aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Aqui cabe fazer uma ressalva, tendo em vista que a sucumbência deve ser entendida não pelo número de teses reconhecidas, mas sim conforme a cumulação de pedidos, que pode ser simples, sucessiva, alternativa ou eventual.

Nos embargos à execução, os executados apelados postularam pelo reconhecimento do excesso da execução, de forma que requereram pelo afastamento da mora, da capitalização diária e a limitação dos juros remuneratórios e moratórios.

Embora reconhecida apenas a limitação quanto aos juros remuneratórios, constata-se que, financeiramente, este repercute na maior parte da demanda, razão pela qual é sensato e correto condenar a apelante ao pagamento de 20% das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA CITAÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA – AUSÊNCIA DE MANIFESTO EM MOMENTO OPORTUNO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL
– VERBA HONORÁRIA ADEQUADA – VALOR MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 278 do CPC/2015. Diante da ausência de manifestação no momento oportuno, bem como da inexistência de prova do manifesto prejuízo, incabível a anulação de todos os atos processuais a partir da citação.
O decaimento recíproco das partes implica no ônus de sucumbência proporcional, como disposto no art. 86 do CPC
. Devem ser mantidos os honorários advocatícios quando apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.”
(TJ-MT - NU: 10082864820178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Inexistindo alteração da sucumbência proporcional quanto ao objeto principal, indevida a majoração dos honorários nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024